Tribunal: TJPA
Processo: 0804007-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804007-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANNY DE CASSIA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE OXI. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANNY DE CASSIA COSTA SILVA
, já qualificada nos autos, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, após apreensão de aproximadamente 240g de substância entorpecente análoga ao OXI na BR-308, no município de Capanema/PA. A prisão foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema, nos termos dos
arts. 312
e
315 do Código de Processo Penal Brasileiro
, ou se configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo decorrente da liberdade do imputado, devendo a decisão judicial apresentar fundamentação concreta, conforme o
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e o
art. 93, IX, da Constituição Federal

de 1988
.

A apreensão de aproximadamente 240g de substância análoga ao OXI, aliada às circunstâncias do flagrante, constitui elemento concreto que evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de ação penal em curso pela prática de crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de quantidade relevante de entorpecente, associada às circunstâncias do flagrante, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 828.475/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, RHC nº 187.327/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; TJSP, HC nº 3017679-88.2025.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS, advogado, em favor de
ANNY DE CASSIA COSTA SILVA
, já qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA, em razão das decisões proferidas nos autos do processo nº 0804099-03.2025.8.14.0013, que homologaram o auto de prisão em flagrante e converteram a custódia em prisão preventiva, bem como indeferiram o pedido de revogação da medida cautelar.

A impetração sustentou (ID.33891726) a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva fora mantida sem fundamentação idônea, baseada na gravidade do delito, na quantidade de droga apreendida e na existência de ação penal em curso, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, em afronta aos
arts. 312
e
315 do CPPB
. Aduziu que a paciente possuía condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, sustentando a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID.34204906), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da medida de urgência, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações por meio do Ofício nº 19/2026 – GABCRIM (ID.34434058), o Juízo informou que a paciente fora presa em flagrante em 03/12/2025, na BR-308, em Capanema/PA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 240g de substância análoga ao OXI. Relatou que a prisão fora convertida em preventiva na audiência de custódia de 05/12/2025, diante dos indícios de autoria e materialidade e da necessidade de garantia da ordem pública. Informou, ainda, que a denúncia fora oferecida em 19/12/2025 e que a paciente permanece custodiada desde 04/12/2025, totalizando 95 dias de segregação cautelar à época das informações.

O Ministério Público de segundo grau, na condição de
custos legis
(ID.34567832), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao argumento de que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, bem como no risco de reiteração delitiva, circunstâncias que justificariam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus impetrado por LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS, advogado, em favor de
ANNY DE CASSIA COSTA SILVA
, já qualificada nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva nos autos nº 0804099-03.2025.8.14.0013, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública, notadamente diante da alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, supostamente baseado na gravidade abstrata do delito e na existência de ação penal em curso, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, em afronta aos
arts. 312
e
315 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Dos requisitos da prisão preventiva

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, devendo a decisão judicial ser devidamente motivada, conforme determina o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/12/2025, na BR-308, no município de Capanema/PA, ocasião em que foram apreendidas seis substâncias entorpecentes análogas ao OXI, totalizando aproximadamente 240g, fato que ensejou sua autuação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A prisão em flagrante foi posteriormente homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 05/12/2025, tendo o Juízo de origem fundamentado a medida na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas a natureza e a quantidade da droga apreendida, além da existência de ação penal em curso pela prática de crime da mesma natureza.

Tais circunstâncias evidenciam elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

A decisão enfatiza que a prisão preventiva se justifica não pela gravidade em abstrato do delito de tráfico, mas por fatos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantir a ordem pública, como a quantidade significativa de droga e o histórico processual desfavorável da paciente, que indicam o risco de reiteração delitiva.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP SATISFEITOS – FATOS GRAVES, ENVOLVENDO A APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE "CRACK", SUBSTÂNCIA DE NATUREZA ALTAMENTE DESTRUTIVA – PACIENTE, ADEMAIS, QUE OSTENTA HISTÓRICO DESABONADOR, COM PRETÉRITA CONDENAÇÃO POR FATO DA ESPÉCIE – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA, COIBINDO-SE A REITERAÇÃO DELITIVA – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
– ILAÇÕES ACERCA DA PENA OU DO REGIME PRISIONAL A SEREM FIXADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 30176798820258260000 Campinas, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 12/03/2026, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/03/2026
) (G.N.).

De forma ainda mais específica para casos envolvendo a substância apreendida, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e a quantidade do entorpecente justificam a medida extrema, como no julgado a seguir, que tratou de apreensão de "oxi":

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA, ARMA E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O decreto prisional está fundamentado
, quanto ao fumus comissi delicti, na existência de indícios da autoria e de materialidade, colhidos dos testemunhos dos corréus, bem como,
quanto ao periculum libertatis, na apreensão de quantidade relevante de droga, tratando-se de 493g de oxi e 14g de maconha
, além de uma pistola calibre .40, dois pentes de 14 munições .40 e outras 11 munições calibre. 380.
2. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 3. Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 828475 PA 2023/0191541-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).”

II.2 – Das condições pessoais da paciente

A defesa sustenta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita.

Todavia, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça é claro:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus no qual se busca a revogação de prisão preventiva decretada contra o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, após ser preso em flagrante com 153 buchas de cocaína, uma porção de maconha, R$ 5.787,00 em espécie, celulares e veículos de luxo, em operação policial. O local da apreensão era conhecido ponto de venda de drogas na cidade, e o recorrente possuía envolvimento anterior em crime semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva é cabível quando comprovados o fumus commissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e o periculum libertatis (risco à ordem pública), como no caso em análise, no qual foram apreendidos drogas em grande quantidade e outros elementos indicativos da periculosidade do recorrente. 4. A medida extrema da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o modus operandi do crime, o envolvimento anterior do recorrente com o tráfico de drogas.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes no caso, considerando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, motivo pelo qual se mostra necessária a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO7. Recurso não provido.
(STJ - RHC: 187327 RS 2023/0335510-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, as circunstâncias que envolveram a prisão da paciente, especialmente a quantidade da substância entorpecente

apreendida e a notícia de envolvimento em outra ação penal por tráfico de drogas, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

II.3 – Da inexistência de constrangimento ilegal

A via estreita do
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando evidenciado constrangimento ilegal ou abuso de poder, nos termos do
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal

de 1988
e dos
arts. 647
e
648 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

No caso concreto, entretanto, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

Ao contrário, o decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública diante das circunstâncias do fato e do risco de reiteração delitiva.

Diante desse contexto, não há falar em constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 26/03/2026